Tribunal: TJSP
Processo: 1007102-12.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de conhecimento com pedido de indenização por danos morais – Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo.
Sentença de improcedência.
Insurgência do autor-apelante – Pedido de reforma do julgado – Pretensão de condenação da empresa aérea ao pagamento de danos morais.
Razões de decidir – Cancelamento do voo ocorrido em razão de problemas técnicos operacionais

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de conhecimento com pedido de indenização por danos morais – Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo.
Sentença de improcedência.
Insurgência do autor-apelante – Pedido de reforma do julgado – Pretensão de condenação da empresa aérea ao pagamento de danos morais.
Razões de decidir – Cancelamento do voo ocorrido em razão de problemas técnicos operacionais ("manutenção na aeronave") – Situação de fortuito interno caracterizada – Ausência de causa excludente de responsabilidade – Embora os danos morais não sejam presumidos, conforme recente entendimento do STJ, não houve comprovação de assistência por parte da companhia aérea – Atraso superior a 9h (nove horas) considerado como significativo, que culminou na perda de compromisso profissional comprovado nos autos – Circunstâncias que não podem ser encaradas como mero dissabor – Danos morais evidenciados – Fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com precedentes desta Colenda Câmara – Inversão do ônus da sucumbência.
Sentença reformada para julgar procedente a ação, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e fixar os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.
RECURSO PROVIDO.